Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APARELHO CELULAR. MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A recorrente pugna pela condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais), que corresponde ao valor de aparelho telefônico subtraído no interior do estabelecimento comercial do recorrido, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, não restou demonstrada má-prestação do serviço pelo recorrido, porquanto a recorrente sequer demonstrou que, na data do suposto furto, teria comparecido ao estabelecimento do recorrido, pois não trouxe aos autos nota fiscal de consumo ou outro elemento hábil a corroborar a alegação de que teria comparecido na data informada.
6. Ademais, conforme expressamente declarado pela recorrente, esta deixou de adotar os cuidados necessários de guarda e vigilância de seu aparelho celular, bem de consumo que hodiernamente é bastante subtraído por criminosos, seja por meio de furto ou por meio de roubo. Em acréscimo, não apresentou aos autos a conclusão das apurações levadas a efeito pela autoridade policial, ônus que lhe caberia, posto que autora da notícia crime.
7. Portanto, incide a regra prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, ante a não comprovação de que o suposto infortúnio vivenciado pela recorrente foi ocasionado por conduta comissiva ou omissiva do recorrido.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.